Tribunal: TJES
Processo: 5026285-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026285-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON SIMOES PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026285-39.2021.8.08.0024

RECTE.:
NILSON SIMÕES PEREIRA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES (DETRAN/ES)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
ALEGAÇÃO
AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RESPONSABILIDADE DE TROCA DE ENDEREÇO
.
REQUERIMENTO DE
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
EDITAL.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 3968567).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3968561), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3968550), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de
ação ordinária de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir c/c pedido de tutela provisória
, sob argumento que
o autor
tece seu direito de defesa cerceado quando não notificado de procedimento instaurado pelo réu de suspensão de direito de dirigir.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de fundamentação da sentença guerreada sobre os argumentos trazidos e reforça a tese de cerceamento de defesa.

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, mas também deve ocorrer a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

Contudo, no caso em comento,
o recorrido
encaminhou a notificação de abertura do processo administrativo pelo correio em 17.05.2016 e com a devolução por “mudou-se”, publicou edital em 16.01.2017, conferindo ao Requerente o direito à defesa prévia até 15.02.2017 e, posteriormente, encaminhou a notificação de penalidade, também devolvida pelo correio e publicada no diário, a
ssim, não há que se falar na aplicação da súmula 312 do STJ, uma vez que o endereço para o qual fora enviada a notificação estava cadastrado no sistema do DETRAN pela própria agravante. Corroborando com o presente caso, temos as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. REGULARIDADE DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR EDITAL
. SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito, considerando-se válidas as notificações realizadas por edital caso a tentativa de intimação pessoal retornar inexitosa pela falta de atualização do endereço junto ao DETRAN. Caso concreto em que o autor, embora sustente que residia, à época das notificações, no endereço cadastrado perante o órgão de trânsito, não acostou nenhum comprovante de residência a fim de corroborar a sua alegação. Aliado a isso, o endereço que consta registrado no DETRAN diverge daquele indicado na inicial, do que se infere que o demandante efetivamente mudou-se, fixando nova residência, sem, no entanto, atualizar o endereço perante o órgão de trânsito. Assim, tendo as notificações sido enviadas ao endereço que estava registrado, à época, no órgão de trânsito, e tendo as correspondências retornado com a informação de que o destinatário \MUDOU-SE\, agiu de forma adequada a Administração em notificá-lo por edital, respaldada no art. 12 da Resolução nº 404/12 do CONTRAN, que prevê a possibilidade da notificação editalícia do infrator na hipótese de restarem esgotadas as alternativas para notificá-lo pessoalmente ou de forma postal.
Prova documental apta a demonstrar que o procedimento adotado pela autoridade de trânsito não violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual descabe falar em nulidade dos autos de Infração enumerados na exordia
l. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005921622 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 28/09/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/10/2016)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O DETRAN, PARA REABRIR PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUANDO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DESSAS INFRAÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
–
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR –
PROVA PELO DETRAN DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES AO ENDEREÇO CADASTRADO PELO RECORRENTE
–
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO DETRAN – NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS E EFICAZES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO RECORRIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10028662220178260372 SP 1002866-22.2017.8.26.0372, Relator: Mauro Antonini, Data de Julgamento: 25/07/2018, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

Noutro giro
, insta consignar que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu
na presente
demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE NEGO
PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)